Tribunal: STF
Processo: RE 1550288
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. CONEXÃO. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. 1. Presente hipótese de conexão haja vista que ambas as ações tem a mesma causa de pedir consistente na vedação estabelecida pela Lei n. 10.865/2004 quanto ao creditamento para produtos com alíquota zero na importação, ou cuja saída gerou para o fornecedor alíquota zero. 2. Dispõe o art. 55, §3º, do CPC/2015 que poderão ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 3. Vige em nosso ordenamento o princípio pas de nullité sans grief, aplicável ao processo civil, segundo o qual não há se cogitar na pronúncia de nulidade quando não demonstrado prejuízo. No caso vertente, o julgamento conjunto das ações não evidencia prejuízo à apelante. 4. O contribuinte somente tem direito ao creditamento decorrente do regime de não cumulatividade nos limites impostos pela lei, sendo plenamente válida a não instituição de determinada hipótese de creditamento de acordo com a política tributária adotada. 5. O Constituinte delegou a disciplina do regime de não cumulatividade ao legislador ordinário, observados os princípios constitucionais, tendo em vista a possibilidade de intervenção em determinado setor da economia. Inteligência do art. 195, §12, da Constituição da República ao dispor que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais aplica-se o regime de não cumulatividade. 6. O creditamento é um dos mecanismos contábeis utilizados para reverter o possível efeito de incidência em cascata quando as diversas operações são sujeitas a recolhimento efetivo dos tributos. A incidência monofásica das contribuições PIS/COFINS, à semelhança do creditamento, substancia mecanismo de não cumulatividade, pois, a partir do momento em que a tributação é concentrada em uma das etapas do mercado (produtor) e desoneradas as demais pela adoção de alíquota zero (distribuidores e revendedores) é evidente que as contribuições não decorrem de imposição cumulativa. 7. Consolidou-se o entendimento de que, nas hipóteses de desoneração (alíquota zero), o contribuinte somente pode escriturar o crédito de COFINS/PIS não cumulativo quando a lei expressamente assegurar esse direito, dada a feição do benefício fiscal (TRF-5/AC: 69904020124058300, Relator: Desembargador Federal Marcos Mairton da Silva, Data de Julgamento: 23/01/2014, 93, IX eTurma, Data de Publicação: 30/01/2014). Precedente do Supremo Tribunal Federal. 8. Incabível a condenação em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015)”. (eDOC 15, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e incisos IV, LIV, LV e XXII; 93, IX; 145, § 1º alínea a; 150, incisos II e IV; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 10.865/2004 instituiu a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as importações de bens e serviços, para as quais foram adotadas as mesmas alíquotas previstas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.



    Argumenta-se que referida lei restringiu o creditamento às aquisições sobre as quais tenha havido efetivo pagamento do PIS-Importação e da COFINS-Importação, com exclusão dos contribuintes que importam produtos tributados pelas referidas contribuições à alíquota zero, caso da ora recorrente.



    Afirma-se que a Lei 11.196/2005 vedou o direito ao crédito da contribuição ao PIS e à COFINS submetidas ao regime da não-cumulatividade, relativo à importação de nafta petroquímica tributada pelo PIS-Importação e pela COFINS-Importação à alíquota zero, entre 1º.8.2004 e 28.2.2006.



    Assevera-se que referida vedação afronta os princípios da não cumulatividade, da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do direito de propriedade.



    Aduz-se que o Tribunal de origem viola o art. 195, § 12, ao outorgar ao legislador ordinário a competência para instituir o regime de incidência não-cumulativa em relação às contribuições.



    Alega-se que se a aquisição de bens tributados à alíquota zero pelo IPI não permite o respectivo crédito, a desoneração tributária do PIS e da COFINS relativa à aquisição não impede o direito a crédito porque este não é aproveitado em função de tributação anterior.



    Afirma-se que a Lei 10.865/2004, ao vedar o direito aos créditos decorrentes das despesas com a aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero na importação, impôs uma sobrecarga excessiva das contribuições instituídas pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.



    Defende-se que a não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS não sofre nenhuma influência da norma que fixa alíquota zero sobre a importação de nafta petroquímica.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 698.531 (Tema 707), no âmbito da repercussão geral, tratou da validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao PIS apenas quanto aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “Revela-se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”. (RE 698.531, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.8.2020)



    Nessa oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou constitucionais os incisos I e II do § 3º do art. 3º da Lei n. 10.637/2002, pelos quais se limita o aproveitamento de créditos da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, na modalidade não cumulativa, às operações que envolvem pessoa jurídica domiciliada no Brasil. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. OPERAÇÕES COM EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: TEMA 707 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 733.105 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. RESTRIÇÃO DOS INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO AO CREDITAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, assentou a legitimidade da vedação ao creditamento em relação a bens não utilizados diretamente na produção de mercadorias. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003). A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015, quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 781.806 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.11.2021)



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “No que concerne ao mérito, insta consignar que o contribuinte somente tem direito ao creditamento decorrente do regime de não cumulatividade nos limites impostos pela lei, sendo plenamente válida a não instituição de determinada hipótese de creditamento de acordo com a política tributária adotada. 



    O Constituinte deixou a aplicação do regime da não cumulatividade ao critério do legislador ordinário, observados os princípios constitucionais, tendo em vista a possibilidade de intervenção em determinado setor da economia. Inteligência do art. 195, §12, da Constituição da República ao dispor que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais aplica-se o regime de não cumulatividade. 



    Com efeito, o sistema não cumulativo de cobrança do PIS/COFINS obedece aos ditames de sua lei de regência, não cumprindo ao judiciário instituir hipótese de creditamento não prevista em lei ou por ela vedada. 



    Consoante bem contextualiza a sentença objurgada:



    Dessa forma, com o advento da Lei n. 10.865/04, e a adoção da não-cumulatividade para produtos sujeitos à tributação monofásica, a qual concentra toda a tributação na etapa inicial da produção (fabricante ou importador), desonerando as demais etapas da cadeia produtiva, as Leis n. 10.637/02 e a Lei n. 10.833/2003 sofreram alterações no art. 3º, §2º, II, de ambas as leis, vedando a possibilidade de creditamento nas operações com os produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, quando revendido ou utilizado como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero.



    Outrossim, o direito ao creditamento não é decorrência necessária do regime não cumulativo de um tributo. A não cumulatividade se expressa basicamente pela impossibilidade de o tributo incidente na etapa anterior de produção permanecer na base de cálculo das contribuições que será devida pelo próprio agente da cadeia produtiva final. De outra parte o creditamento é um dos mecanismos contábeis utilizados para reverter o possível efeito de incidência em cascata quando as diversas operações são sujeitas a recolhimento efetivo dos tributos. Não é, porém, o único meio adotado pelo legislador para corrigir eventuais distorções. Prova disso é precisamente a incidência monofásica da COFINS e da contribuição para o PIS. 



    Com efeito, a partir do momento em que a tributação é concentrada em uma das etapas do mercado (produtor) e desoneradas as demais pela adoção de alíquota zero (distribuidores e revendedores) é evidente que as contribuições não decorram da imposição cumulativa. Portanto, o preceito constitucional estaria atendido já por este raciocínio.



     Ainda sob essa perspectiva, consolidou-se o entendimento de que, nas hipóteses de desoneração (alíquota zero), o contribuinte somente pode escriturar o crédito de COFINS/PIS não cumulativo quando a lei expressamente assegurar esse direito, dada a feição do benefício fiscal”. (eDOC 15, p. 2-3)



    Nesses termos, verifico que o julgado recorrido não diverge desse entendimento jurisprudencial.



    No mais, verifico que o Tribunal de origem afastou o direito ao creditamento na hipótese dos autos, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002; 10.833/03 e 10.865/2004), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. OPERAÇÕES COM EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: TEMA 707 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (RE 733.105 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 707 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    (RE 1.462.874 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.3.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente